Tribunal: STF
Processo: AI 45593
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-25
Data de publicação: 1972-10-25

Ementa:
AGRAVO - AGRAVO REGIMENTAL.EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ASSENTOU O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEREM CABIVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA,DE
DECISÃO DA TURMA,QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL,INTERPOSTO
DE DESPACHO DO RELATOR,DE ARQUIVAMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.